Tribunal: TJDFT
Processo: 0701994-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL. DIREITOS DO COPROPRIETÁRIO OU DO CÔNJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO. ART. 843 DO CPC. ADJUDICAÇÃO. RESERVA DA QUOTA-PARTE DE COPROPRIETÁRIO OU EX-CÔNJUGE CASADO EM COMUNHÃO UNIVERSAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese dos autos, é aspecto incontroverso que o executado foi casado sob o regime de comunhão universal de bens e que, na vigência da união, os imóveis foram adquiridos pelo casal situação que restou aferida pela certidão de casamento e pela matrícula dos imóveis constritos.
2. No regime da comunhão universal de bens, há a comunicação de todo o patrimônio, conforme reza o art. 262 do Código Civil de 1916 (Lei no 3.071/1916), vigente à época
3. Aplicável ao caso o art. 843 do CPC: "Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem".
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.